Tribunal: TJMT
Processo: 1012066-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012066-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), CLEITON MENDES ALVES - CPF: 036.843.231-95 (AGRAVANTE), MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.678.923/0001-90 (AGRAVADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012066-12.2023.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA PARA BLOQUEIO DE VALORES DA EMPRESA REQUERIDA INDEFERIDO NA ORIGEM
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA REGRA DO ART. 300 DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser indeferido o pedido de tutela de urgência para prévio bloqueio de valores se na petição inicial o autor recorrente não logrou êxito em demonstrar a existência de situação de pré-insolvência da requerida apta a impedi-la de cumprir com eventuais obrigações.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012066-12.2023.8.11.0000

Agravante:
Cleiton Mendes Alves

Agravado:
Mundial Comércio de Veículos

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo autor
Cleiton Mendes Alves
contra
decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis
.

AÇÃO
:

Rescisão Contratual c/c Restituição Contratual, Restituição de Quantia Paga e Danos Materiais e Morais n. 1009479-08.2023.8.11.0003

proposta por
Cleiton Mendes Alves
aqui agravante em face de
Mundial Comércio de Veículos
.

DECISÃO: indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente n
o arresto e/ou bloqueios de bens para garantir o conserto do motor do veículo objeto da lide

até o importe de R$78.729,77
, valor este correspondente ao orçamento obtido na concessionária de veículos FIAT, conforme
item ‘a’
da petição de Id. de origem 113030319, pág.08
.

Informou
tratar de Ação de
Rescisão Contratual c/c Restituição Contratual, Restituição de Quantia Paga e Danos Materiais e Morais n. 1009479-08.2023.8.11.0003

que propôs
em face de
Mundial Comércio de Veículos
aqui agravada, em que o autor aqui agravante aduziu

ser proprietário do veículo Marca/Modelo Fiat Toro

Volcano AT D4, ano 2016/2017, placa: NCT9D61, RENAVAM: 01109283072 que adquiriu da requerida aqui agravada em

21/01/2023 pelo valor de R$120.000,00.

Alegou ainda ter recebido o veículo em 25/01/2023 percebido problemas mecânicos "
suspensão, motor, luz de freio queimada, sem o reboque rabicho
", bem assim, que mesmo após o retorno da mecânica autorizada o veículo continua com os problemas mecânicos anteriormente apresentados.

Arguiu ter proposto a rescisão do contrato de compra e venda. Todavia, não obteve êxito em suas tentativas.

Requereu em
tutela de urgência
o arresto e/ou bloqueios de bens para garantir o conserto do motor do veículo objeto da lide

até o importe de R$78.729,77
, valor este correspondente ao orçamento obtido na concessionária de veículos FIAT, conforme
item ‘a’
da petição de Id. de origem 113030319, pág.08, que foi indeferido, cuja decisão é objeto deste recurso
.

Defende, em síntese, o bloqueio do valor de R$78.729,77 para garantir o conserto do motor do veículo objeto da lide, ao argumento de ter indícios de fraude comercial perpetrada pela empresa requerida aqui agravada e também risco de obter sentença favorável mais, no final da ação, não conseguir a satisfação do crédito.

Argui que a empresa requerida aqui agravada tem contra si várias ações com pedidos idênticos ao desta atual, ou seja, de venda de veículo com vício oculto, o que poderá dificultar o recebimento do crédito pelo autor aqui agravante, até porque a empresa agravada tem capital de apenas R$200.000,00.

Após citar 4 ações contra a requerida aqui agravada, pede a concessão de efeito ativo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito ativo foi indeferido (id. 169914196).

Na contraminuta, id. 197274161, a requerida agravada
Mundial Comércio de Veículos
após relato dos fatos, em especial, o de que a autora agravada teria comprado um caso usado, ano/modelo 2016/2017, ou seja, um veículo

com mais de 6 anos de uso, cujo motor, no entender da requerida agravada, já exige reparos/manutenção, assim como tantas outras peças, defende o desprovimento do recurso.

Pede que as intimações sejam feitas exclusivamente, sob pena de nulidade, em nome do advogado
Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim
-OAB/MT 6706.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012066-12.2023.8.11.0000

Agravante:
Cleiton Mendes Alves

Agravado:
Mundial Comércio de Veículos

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelo autor
Cleiton Mendes Alves
é saber se é caso de reforma da decisão que na Ação de
Rescisão Contratual c/c Restituição Contratual, Restituição de Quantia Paga e Danos Materiais e Morais n. 1009479-08.2023.8.11.0003

proposta
em face de
Mundial Comércio de Veículos
, aqui agravada,
indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente n
o arresto e/ou bloqueios de bens para garantir o conserto do motor do veículo objeto da lide

até o importe de R$78.729,77
, valor este correspondente ao orçamento obtido na concessionária de veículos FIAT, conforme
item ‘a’
da petição de Id. de origem 113030319, pág.08
.

Cuida-se, na origem, de
Ação de
Rescisão Contratual c/c Restituição Contratual, Restituição de Quantia Paga e Danos Materiais e Morais
que
Cleiton Mendes Alves
aqui agravante propôs
em face de
Mundial Comércio de Veículos
aqui agravada, em que o autor aqui agravante aduziu

ser proprietário do veículo Marca/Modelo Fiat Toro

Volcano AT D4, ano 2016/2017, que adquiriu da requerida aqui agravada em

21/01/2023 pelo valor de R$120.000,00 e que teria apresentado, em 25/01/2023, problemas mecânicos "
suspensão, motor, luz de freio queimada, sem o reboque rabicho
", bem assim, que mesmo após o retorno da mecânica autorizada o veículo continuou com os problemas mecânicos anteriormente apresentados.

Requereu,
e teve indeferido
, cuja decisão recorre por este Agravo,
em

tutela de urgência,
o arresto e/ou bloqueios de bens para garantir o conserto do motor do veículo objeto da lide

até o importe de R$78.729,77
.

Em que pese as alegações, tem-se, assim como registrado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para este Agravo, que para
a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.

E no caso não restaram demonstrados os requisitos exigidos pela regra do citado art. 300 do CPC, que dispõe:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”.

O pedido de bloqueio de valores da requerida agravada a título de garantia da eventual possibilidade de ser condenada a pagar o conserto do veículo adquirido pelo autor agravante, a princípio, não se sustenta.

Sucede que o fato de pesar a existência de 4 ações contra a empresa agravada, por si só, não impõe reconhecimento de risco de não cumprimento de suas obrigações, em especial, financeiras, notadamente se sequer foi indicada eventual condenação da empresa nas referidas ações.

Registra-se que além de tratar de
expectativa
de direito,
que desafia o eventual reconhecimento por sentença
, também o bloqueio de valores postulado necessita da efetiva demonstração de que a empresa agravada esteja em estado de pré-insolvência, inclusive, de que não tenha bens suficientes para garantir eventual obrigação.

Neste sentido:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO VALORES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCI
A. DECISÃO MANTIDA.

-
A concessão da tutela de urgência depende da existência da probabilidade do direito e de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015), de modo que, ausentes um dos requisitos, deve ser mantida a decisão que indeferiu a medida pleiteada
.

-
VERIFICANDO-SE QUE A PARTE AUTORA
DETÉM APENAS UMA EXPECTATIVA DE DIREITO
EM SAIR VENCEDORA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO, NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL O BLOQUEIO DE BENS PARA GARANTIR A PRETENSA E FUTURA EXECUÇÃO
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.162543-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2023, publicação da súmula em 30/08/2023)
(grifei).

Ainda:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARRESTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

-
A concessão da tutela de urgência depende da existência da probabilidade do direito e de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015), de modo que, ausentes um dos requisitos, é de se reformar a decisão que deferiu a medida pleiteada
.

-
Indefere-se a tutela de urgência que busca o bloqueio e arresto de bens em virtude de rescisão de contrato, quando não constatado que a requerida encontra-se em estado de pré-insolvência, que não possua bens suficientes para arcar com a obrigação ou, ainda, que esteja dilapidando seu patrimônio
.

- Ausente a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, não podem o sócio responder pelas obrigações contraídas pela pessoa jurídica.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.163681-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2023, publicação da súmula em 01/12/2023)

(grifei).

Com igual norte:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. TUTELA ANTECIPADA. ARRESTO ON LINE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. BLOQUEIO DE VALORES. INDEFERIMENTO MANTIDO
.

1.
É cediço que para a concessão da tutela de urgência faz-se imprescindível a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ex vi do artigo 300, incisos I e II, do CPC/2015
.

2.
No caso em testilha, não há falar em deferimento da tutela antecipada visando o arresto ou bloqueio
on line dos valores questionados,
vez que a matéria discutida requer sejam oportunizados a ampla defesa e o contraditório. Outrossim, não há provas nos autos que apontem risco de se frustrar eventual ressarcimento dos valores ao autor, pois não demonstrado que a requerida encontra-se em dificuldade econômica, ou que está dilapidando o seu patrimônio
.”
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO 54822043420218090051, Relator: DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/02/2022)
(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para o Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no bloqueio de bens da empresa aqui agravada.

Observe a secretaria desta e. Câmara o pedido para que as intimações da requerida
agravada
Mundial Comércio de Veículos
sejam feitas exclusivamente, sob pena de nulidade, em nome do advogado
Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim
-OAB/MT 67
06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024